Tribunal: STF
Processo: RE 996476
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE.



    1.  É pacífico no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF) o entendimento de que a inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a modulação dos efeitos do julgamento. Precedentes.



    2.  Ao apreciar o RE 576.321-RG, o STF não realizou modificação no trato jurisprudencial da matéria: ao contrário, reafirmou o entendimento reiterado sobre o tema, reconhecendo a inconstitucionalidade da taxa de limpeza de vias e logradouros públicos. Incabível, portanto, a modulação dos efeitos da decisão.



    3.   Agravo interno a que se nega provimento.